Tribunal: TJDFT
Processo: 0000411-60.2017.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ESTABELECIMENTO OU EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR (LCP, ART. 50). FALTA DE PROVAS À CONDENAÇÃO (CPP, ART. 386, INCISO VII): “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO IMPROVIDO.

I. A denúncia imputa às recorridas V.R.S., M.G.C. e A.M.T. as condutas infracionais consistentes em explorar, de forma livre e consciente, jogos de azar, por meio de sete máquinas de vídeo-bingo, em imóvel acessível ao público, localizado na QSA 15, Lote 15, Apartamento 102, Taguatinga-DF, em 13.12.2016. Recurso interposto pelo Ministério Público em face da sentença absolutória, por ausência de prova inequívoca da autoria delitiva (CPP, art. 386, V).
II. Contexto probatório: conquanto inquestionável a indicação da materialidade (ocorrência policial n. 1.526/2016 – ID 23522550, p. 2/6; auto de apresentação e apreensão n. 245/2016 – ID 23522550, p. 30; laudo de perícia criminal n. 137/2017 – ID 23522556, p. 2/9), não resultou satisfatória a comprovação da autoria delitiva.
III. No caso concreto, a prova subjetiva, fundamentada nos depoimentos dos agentes de polícia responsáveis pela investigação (IDs 23524014 e 23524019, p. 1 e 2 ), ainda que possuam presunção de veracidade e de legitimidade, apenas comprovam que, no local, existia a exploração de jogos de azar, sem, todavia, nada acrescentar sobre quem, de fato, era o proprietário que efetivamente explorava a prática da contravenção, e nada esclarecer quanto à necessária comprovação da reiteração dos atos praticados (habitualidade). Ademais, como bem pontuado pela douta juíza sentenciante, a prova testemunhal apenas relatou a forma como se deu o ingresso no estabelecimento, a abordagem e a apreensão das máquinas de vídeo-bingo, no entanto, as declarações foram bastante imprecisas e genéricas na descrição exata do que teria ocorrido no dia dos fatos, não esclarecendo qual a conduta de cada uma das acusadas e quem, de fato, era o proprietário que efetivamente explorava a prática da contravenção.
IV. No mais, as condenações pretéritas das recorridas V.R.S. e M.G.C. (no mesmo tipo penal) não podem ser utilizadas/interpretadas à comprovação da autoria delitiva das denunciadas.
V. Desse modo, persiste a dúvida à contundência da prova para a condenação (in dubio pro reo), o que torna imperiosa a manutenção da absolvição pela contravenção de exploração de jogos de azar (LCP, art. 50), ex vi do artigo 386, VII do CPP.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 82, § 5o). Sem custas nem honorários.